Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718338-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA CAROLINA DOS SANTOS PASSARELLI AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Mantenho a decisão Id 72155639, sobretudo porque os documentos que acompanham o pedido de reconsideração nos Ids 72426496/72430409 em nada alteram os fundamentos nela lançados. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora